Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESERÇÃO. SISTEMA PAGCUSTAS. NÃO CONHECIMENTO.
I – O agravo de instrumento não foi conhecido porque, não comprovado o recolhimento do preparo, no ato da interposição do recurso, e intimada a agravante-executada a recolhê-lo em dobro, os comprovantes de pagamento foram apresentados dias depois de decorrido o prazo concedido. Art. 1.007, caput, e §§ 4o e § 6o, do CPC.
II – O sistema PagCustas não impediu a agravante-executada de cumprir com o disposto no art. 1.007, caput, do CPC, pois, embora ela tenha efetuado o pagamento das custas na data da interposição do recurso, somente comprovou o preparo aproximadamente um mês depois do protocolo do agravo de instrumento e dias depois do decurso do prazo concedido para recolher o preparo em dobro.
III – Agravo interno desprovido.